Tribunal: STJ
Processo: 0628950-88.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202322 - CE (2024/0291644-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CICERO EULLER REINALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDNEY MOURA GONÇALVES - CE037796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do recorrente pela suposta prática do
habeas corpus
crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação para a
manutenção da prisão preventiva e nulidade da prisão em razão da inviolabilidade do
domicílio.
3. O tribunal de origem manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta, e denegou a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está
devidamente fundamentada e se houve violação de domicílio que justifique a nulidade
das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida por ausência de novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
6. A abordagem policial foi considerada legítima, baseada em fundada suspeita,
justificando a busca pessoal e domiciliar.
7. A entrada no domicílio foi autorizada pela companheira do recorrente, e a apreensão
de drogas e armas foi considerada lícita.
8. A prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade do recorrente e na gravidade
concreta da conduta, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48504193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 7291b3d2-8b70-432d-97c7-8bf95683f336

Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a
alteração da decisão agravada. 2. A abordagem policial baseada em denúncia anônima
especificada e fundada suspeita é legítima. 3. A prisão preventiva fundamentada na
periculosidade e gravidade concreta da conduta é válida."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 301; CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48504193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 7291b3d2-8b70-432d-97c7-8bf95683f336

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202322 - CE (2024/0291644-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CICERO EULLER REINALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDNEY MOURA GONÇALVES - CE037796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do recorrente pela suposta prática do
habeas corpus
crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação para a
manutenção da prisão preventiva e nulidade da prisão em razão da inviolabilidade do
domicílio.
3. O tribunal de origem manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta, e denegou a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está
devidamente fundamentada e se houve violação de domicílio que justifique a nulidade
das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida por ausência de novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

6. A abordagem policial foi considerada legítima, baseada em fundada suspeita,
justificando a busca pessoal e domiciliar.
7. A entrada no domicílio foi autorizada pela companheira do recorrente, e a apreensão
de drogas e armas foi considerada lícita.
8. A prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade do recorrente e na gravidade
concreta da conduta, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a
alteração da decisão agravada. 2. A abordagem policial baseada em denúncia anônima
especificada e fundada suspeita é legítima. 3. A prisão preventiva fundamentada na
periculosidade e gravidade concreta da conduta é válida."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 301; CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto em face da decisão de
fls. 253-257 , nos autos do Recurso em
em epígrafe.
Habeas Corpus
Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Irresignada, a defesa impetrou habeas
corpus perante o tribunal de origem que manteve a prisão para a garantia da ordem
pública em razão da gravidade em concreto da conduta e denegou a ordem, em acórdão
de fls. 141-160.
Na hipótese, a Defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal
consubstanciado na falta de fundamentação para a manutenção da a segregação cautelar.
Pondera, ainda, que a prisão seria nula em razão da inviolabilidade do domicílio.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

A Defesa, irresignada com a decisão monocrática de fls. 253-257 que
negou provimento ao recurso Ordinário Constitucional, requer o conhecimento e
provimento do presente recurso .
Em primeira decisão monocrática, o eminente Ministro Relator negou
provimento ao recurso. Ato contínuo, a Defesa agitou Agravo Regimental, requerendo
reconsideração da decisão agravada para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus.
Os requisitos de admissibilidade estão presentes. Entretanto, no mérito não
merece provimento pelas mesmas razões da decisão ora atacada.
Em que pese o preenchimento dos requisitos formais inerentes à interposição
da via recursal, no que pertence ao mérito, a pretensão defensiva não merece amparo.
No caso em tela, visa o recorrente combater a respeitável decisão proferida
pelo Ministro Relator que, acertada e coerentemente, negou provimento ao Recurso
Ordinário em
, objetivando desconstituir a decisão do Juízo
Habeas Corpus
No agravo regimental de fls. 232-240, a Defesa aduz, em
suma, que são "inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio
(permeada de ilicitude) e a apreensão de objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente,
admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas
produzidas pela invasão ilegítima. Sob esse prisma, tal prova, portanto, deve ser
considerada ilícita e, consequentemente, insuficiente para fundamentar a acusação
criminal que pesa sobre o recorrente Cicero Euller Reinaldo dos Santos. A despeito de o
populismo criminológico tentar apagar da mente dos juristas a razão de se inadmitir
meios probatórios que atentem contra direitos fundamentais, é preciso recordar a razão
de ser dessas regras supremas, que possuem um papel pedagógico e inibitório de práticas
de investigação odiosas e que representa um marco civilizatório para o processo penal
contemporâneo."
Desse modo, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental
de modo a determinar o trancamento da ação penal em virtude do reconhecimento da
ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal movida em face do
recorrente.
No agravo regimental interposto ,o recorrente se limita a reproduzir os
mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
, como
mandamus
exposto acima.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob
pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido." AgRg no HC
841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela Teixeira - DJE de 11.11.2024.
Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que s superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão atacada de fls. 253-257 expus os fundamentos restantes da
denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:

[...]A defesa alegou que, desde o princípio, a abordagem
policial estaria marcada pela nulidade, uma vez que decorrente de
notícia anônima de crime. A tese não prospera, pois o recorrente foi
parado por policiais em via pública, em diligência policial que se
iniciou para apurar notícia da prática de crime de tráfico de drogas por
pessoas em veículos com características determinadas. Transcrevo
trecho do depoimento do condutor no flagrante (fl. 31): "uma pessoa
que preferiu o anonimato lhe enviou mensagem, via celular, informando
que um casal que se transportava em uma moto Honda Bros, de cor
vermelha, havia saído de Juazeiro do Norte, em direção à Barbalha, na
posse de drogas". Ainda que apócrifa, a denúncia especificada legitima
a atuação policial posterior de verificação. Esta não pode ser
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

considerada arbitrária. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA.
REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
NULIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. No que tange à alegada
nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido
fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia
apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos,
configurando denúncia anônima especificada. 6. "[...] Desse modo, as
informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a
referida diligência traduziu em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a
abordagem após a confirmação das características relatadas nas
denúncias apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D
18/9/2023
Je de
.) 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
20/9/2023
825.690/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
convocado do TJDFT), D Je de
.) Passo à análise da tese
10/4/2024
defensiva sobre a violação de domicílio. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, apreciando o
Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando (e-STJ Fl.224) amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados". Dessa forma, somente quando o contexto fático
anterior à entrada em domicílio permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito em questão. Segundo precedentes desta Corte, a
posse de bens cujo porte constitui crime, quando constatada em via
pública, configura fundada razão para que policiais identifiquem
situação de flagrância e ingressem no domicílio. Confira-se: PENAL E
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA
INADEQUADA.
POSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSE E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO
COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E
FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO.
POLÍCIA
MILITAR.
USURPAÇÃO
DE
COMPETENCIA.
NÃO
CARACTERIZADA.
ATO
DE
POLICIAMENTO
OSTENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
MUDANÇA DE REGIME E SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM
DA PENA SUPERIOR AO PERMITIDO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] III - No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias
fundamentaram a legalidade da incursão no domicílio no fato dos
policiais estarem averiguando denúncias de tráfico de drogas,
supostamente exercido pelo agravante, tendo surpreendido o mesmo na
posse de drogas, quando da abordagem em via pública, oportunidade
em que foi preso em flagrante e, em busca domiciliar, com entrada
franqueada pela companheira do agravante, foram encontradas mais
drogas, bem como a arma com numeração suprimida, sem comprovação
de origem lícita. [...]Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
745.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de
.) No caso concreto, as
13/12/2022
16/12/2022
circunstâncias que antecederam a entrada de policiais no domicílio do
recorrente assim foram sumarizadas pelo Juízo de primeiro grau: (e-STJ
Fl.225) "Neste caso, conforme depoimento do condutor e das
testemunhas em sede de delegacia, o ora autuado foi abordado pela
autoridade policial, em virtude da mesma ter recebido uma mensagem
anônima informando de que o mesmo estaria transportando drogas da
cidade de Juazeiro do Norte para a cidade de Barbalha. Todavia, ao ser
abordado, o custodiado estava na posse de uma pistola Tauros 40
municiada com 12 (doze) cartuchos intactos na cintura do mesmo. [...]”
(fl. 91). A legitimidade da abordagem foi fixada pelo Tribunal local nos
seguintes termos: "Nessa oportunidade, realizando breve análise de
ofício da alegação, entendo que não há cabimento a alegação de
nulidade, uma vez que, examinando os autos originários, percebo os
policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que
um casal, na condução de uma motocicleta, estava transportando uma
quantidade de drogas. Ao localizar os agentes, os militares encontraram
uma arma de fogo com o paciente, oportunidade que a companheira
deste informou sobre a possibilidade de na residência do réu existirem
mais drogas, decidindo, com isso, acompanhar os agentes de segurança
até o local. Na residência do acusado, após a autorização da
companheira deste, os policiais encontraram diversas e elevadas
quantidade de drogas, conforme observa-se à fl. 11 da origem." (fl.
149). Após identificação visual de volume na cintura do recorrente
compatível com o de uma arma de fogo, procedeu-se à revista pessoal,
confirmando-se o porte ilícito de arma. Segundo as declarações dos
policiais, entrevistada a companheira do recorrente, ela informou a
possível existência de drogas na residência dele, elemento corroborador
de denúncia anônima então em verificação. As declarações dos policiais
são verossímeis e a elas não foi contraposto qualquer elemento
probatório que lhes retire o crédito. Assim sendo, constata-se que a
abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta
progressiva de elementos concretos e objetivos que levaram, de forma
válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local de
domicílio, justificando a incursão. Registra-se, ainda, que, com a
entrada em domicílio, se sucedeu a apreensão de drogas, munições,
outra arma e duas balanças de precisão no interior da residência.
Embora a defesa afirme que a existência de droga não foi declarada pela
companheira do recorrente, não é esse o quadro fático tomado em
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

consideração até o momento pelas instâncias ordinárias, que são
soberanas na apreciação dos fatos. A análise das provas colhidas não
pode ser aprofundada nesta via. Afinal, é iterativa a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem
incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de
; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
30/6/2023
Dantas, D Je de
; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina.
29/6/2023
Laurita Vaz, D Je de
; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta
23/5/2023
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, D Je de
). Diante de
22/6/2023
tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer
flagrante ilegalidade passível de ser sanada. Ante o exposto, nos termos
do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus[...].

Diante da fundamentação exposta na decisão ora atacada e a conclusão
das instâncias ordinárias , verifico que não houve ilegalidade tanto na busca como
também no decreto de custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
No caso dos autos, conforme bem declinou o MPF, "a abordagem pessoal
ocorreu motivada por informações precisas de que um casal transportava armas e drogas
em uma motocicleta, com descrição detalhada da motocicleta, da rodovia e das
vestimentas (fl. 37, e-STJ). Portanto, havia justa causa para a abordagem pessoal ao
recorrente, a qual resultou na apreensão de uma pistola Taurus .40, municiada com 12
cartuchos (fl. 153, e-STJ). Inobstante a apreensão da arma de fogo consistir em justa
causa para a entrada em domicílio, houve autorização pessoal para entrada na residência,
conforme trecho supracitado. Dessarte, resta demonstrada a licitude da entrada na
residência" .
Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos,
papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal,
sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de
crime. (AgRg no HC n. 901.261/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
12/8/2024
16/8/2024
Ora, ​compulsando os autos, é sabido que o conhecimento prévio de
informações por policiais sobre a situação de fragrância justifica a busca . As
informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência
traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas
nas denúncias apócrifas.
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

Por outro giro, há precedentes da Quinta Turma no sentido de que
"Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via
estreita do habeas corpus". (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2022
19/10/2022
No que se refere a prisão, "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no
sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na
periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da
gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
)."
06/10/2017
26/10/2017
A custódia cautelar se encontra calcada em elementos hígidos e reflete
necessidade processual premente, guardando sintonia com as exigências do art. 312 do
Código de Processo Penal, inclusive no que se refere ao aspecto da contemporaneidade.
Forçoso, desde já, concluir pela impossibilidade de provimento do Agravo
Regimental interposto, uma vez que a decisão recorrida não permite nenhum reparo, uma
vez que aplicou a lei corretamente, denegando a ordem em Habeas Corpus em razão da
inequívoca presença dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva,
bem como sem ser inequivocamente demonstrado qualquer ilegalidade na busca
questionada.
Portanto, não vislumbro ilegalidade na busca nem nulidade de prova, visto
que verificada a justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como
base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em
sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do
habeas corpus.
Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
Como se sabe, no agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos
aptos a infirmar a decisão agravada, sob pena de que seja mantida por seu próprios
fundamentos. No caso ora em análise, não foram deduzidas razões capazes de alterar a
compreensão anteriormente firmada.
Ao contrário do que alega a defesa, a pretensão ora buscada não é matéria
meramente processual, pois os argumentos lançados no recurso especial pressupõem a
modificação do cenário fático estabelecido pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

Nesse sentido, verifico que a análise empreendida pelo Tribunal de origem
demonstra de forma concreta e fundamentada os motivos pelos quais a conduta do
agravante é grave.
Outrossim, registro que compete à parte demonstrar que os fatos, tal qual
descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa da aplicada pelas
instâncias ordinárias.
Por oportuno, saliento que a decisão do Tribunal a quo está em conformidade
com o entendimento desta Corte , conforme precedentes acima citados.
Assim, tendo em vista que o recorrente não apresentou argumentos aptos a
alterar a compreensão anteriormente firmada, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48173070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: 5315f3a1-aef8-4721-a60e-a0a0eb8c4fc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 202.322 / CE
Número Registro: 2024/0291644-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06289508820248060000
2016482220248060301
20164822202480603014885932024
20164822202480603014885932024082024001386033
4885932024
6289508820248060000
82024001386033
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO EULLER REINALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDNEY MOURA GONÇALVES - CE037796
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CICERO EULLER REINALDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : EDNEY MOURA GONÇALVES - CE037796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: 4e5a7243-5399-4921-83dd-d4dc443d6ac7

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: 4e5a7243-5399-4921-83dd-d4dc443d6ac7